Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ECA. Atos infracionais equiparados aos crimes de roubo circunstanciado e coação no curso do processo. Provas. Medida socioeducativa. Internação.
1 - Se as provas –- declarações da vítima que conhece o adolescente desde tenra idade e o apontou como autor dos atos infracionais, a confissão do adolescente, que disse ter agredido a vítima com simulacro de arma de fogo, e a apreensão do simulacro na residência desse –- não deixam dúvidas dos atos infracionais e de que o apelante é o autor, impõe-se-lhe medida socioeducativa.
2 - Adequada a internação se os atos infracionais – análogos a roubo circunstanciado e coação no curso do processo - são cometidos com emprego de violência e as circunstâncias pessoais do adolescente são desfavoráveis, ainda que não registre outras passagens na VIJ.
3 - Apelação não provida.